Tribunal: CARF
Processo: 10680.910607/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: REGIS XAVIER HOLANDA
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.910607/2011-11
ACÓRDÃO
9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
13 DE AGOSTO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SAMARCO MINERAÇÃO S.A. EM ECUPERAÇÃO JUDICIAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RECURSO ESPECIAL. PARADIGMA ANACRÔNICO. NÃO CONHECIMENTO.
Para que o recurso especial seja conhecido, é necessário que o recorrente
comprove divergência jurisprudencial, mediante a apresentação de
Acórdão paradigma que, enfrentando questão fática equivalente, aplique
de forma diversa a mesma legislação, em caso que não seja
regimentalmente vedado. No caso, os paradigmas de divergência
apresentados refletem decisões tomadas à luz de conceito de insumo não
fundado em essencialidade e relevância ao processo produtivo, sendo
inconciliáveis com o conceito adotado à época do acórdão recorrido.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-015.640, de 13 de agosto
de 2024, prolatado no julgamento do processo 10680.910599/2011-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 983
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra decisão consubstanciada em acórdão que deu provimento parcial ao Recurso Voluntário
interposto pelo Contribuinte.
Breve síntese do processo
O processo versa sobre PER – Pedido de Ressarcimento de crédito de PIS-
Pasep/Cofins, regime não-cumulativo – Exportação, com posterior encaminhamento de DCOMP –
Declarações de Compensação relativas a tal crédito.
Após auditoria para verificação quanto à procedência dos créditos, foi elaborado
relatório fiscal que embasou o Despacho Decisório. Os fundamentos do Despacho Decisório da
Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no
relatório do acórdão recorrido.
Cientificado do Despacho Decisório, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade em que discorreu sobre cada item glosado e argumentou, em síntese, pelo
reconhecimento: (a) da conexão de todos os processos baseados no mesmo Relatório Fiscal; (b)
integral do direito creditório, com a respectiva homologação das compensações declaradas, ou,
subsidiariamente; (c) do direito de crédito referente ao transporte de energia adquirida de
terceiros, bem como em relação aos serviços empregados na produção, no porto e na
manutenção civil, estes últimos com base nos encargos de depreciação.
Os autos, então, vieram à DRJ, que apreciou a Manifestação de Inconformidade,
julgando-a procedente em parte, cancelando as glosas efetuadas em relação às despesas com
energia elétrica, com a respectiva homologação das compensações até o limite desses créditos, e
mantidas as demais glosas com base no conceito de insumos da não cumulatividade das
contribuições definido nas Instruções Normativas editadas pela RFB ou por não se encontrarem
suficientemente demonstrados nos autos.
Cientificado da decisão, o Contribuinte apresentou Recurso Voluntário, no qual
reitera seus pedidos, demandando: (a) a necessidade de adoção do conceito de insumos da não
cumulatividade nos termos da jurisprudência atualizada; (b) que seja considerado o objeto social
da empresa: extração do minério de ferro (lavra), industrialização das pelotas e exportação do
produto final, sendo apresentados diagramas relativos ao processo produtivo; (c) que seja
considerado que o contrato de arrendamento minerário, temporário, atípico e complexo, tem
como objeto a extração do principal insumo utilizado na produção (minério de ferro), cujos
dispêndios dele decorrentes justificam-se pela necessidade de obtenção da referida matéria-
Fl. 984
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
3
prima, incluindo-se, portanto, no conceito de insumos, ou, alternativamente, no conceito de
contrato de aluguel, sendo incorreto o entendimento da Fiscalização de que tais dispêndios se
classificam como royalties; (d) que se considere que as graxas são insumos indispensáveis ao
funcionamento dos equipamentos utilizados na produção, tratando-se de uma espécie de
lubrificante; (e) que se considere que os serviços empregados no mineroduto e nas estações de
bombas, estas funcionando como impulsionadoras da polpa de minério de ferro dentro do
mineroduto, fazem parte do diferencial competitivo, sendo indispensáveis à produção, permitindo
a integração dos estabelecimentos localizados em MG e ES; (f) reversão das glosas relativas aos
serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização etc.; e (g) que todos
os demais serviços glosados sejam considerados essenciais à produção (manutenção industrial de
efluentes, de equipamentos, de estruturas metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e
desmontagem de peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de trilhos, da
planta de britagem, de equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as estações de
bombas, dos revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento
anticorrosivo, das válvulas etc.). Por fim, demandou ainda o direito a crédito em relação aos
gastos (a) com serviços de limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura produtiva
(estabelecimentos produtivos e equipamentos); (b) com serviços relacionados ao porto, este
funcionando como uma extensão da linha de produção (estocagem, embarque, aluguel de
rebocadores etc.); (c) com serviços relativos à importação de carvão (descarga do navio); (d) com
serviços relacionados à produção de energia; (e) com serviços relacionados aos estéreis (bota fora)
e à barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles utilizados; e (f) com serviços
relacionados à manutenção civil (benfeitorias nas plantas industriais). Foram carreadas aos autos
cópias de registros contábeis relativos ao arrendamento, de planilhas de glosas de créditos, de
mapa da estrutura dos centros de produção, dos lançamentos das notas glosadas, de contratos de
prestação de serviços, e de notas fiscais de serviços e outras planilhas.
O recurso foi, então, submetido à apreciação do CARF, que prolatou acórdão que
deu provimento parcial ao Recurso Voluntário interposto pelo Contribuinte, definindo ser
suficiente para a caracterização do bem como insumo o fato de ele possuir uma relação de
inerência ao processo de produção, dispensando a necessidade de ação direta sobre o produto em
fabricação. Assim, definiu por reverter as glosas identificadas no voto em relação aos seguintes
itens: i) dispêndios com o contrato de arrendamento minerário, ii) graxa utilizada em
equipamentos do setor produtivo, iii) locação de máquinas e equipamentos utilizados no
mineroduto e nas estações de bombas, iv) serviços de manutenção civil, mecânica e elétrica
utilizados no mineroduto e nas estações de bombas, v) serviços de limpeza industrial destinados à
manutenção da estrutura produtiva (estabelecimentos produtivos e equipamentos), vi) serviços
relativos à importação de carvão (descarga do navio), vii) outros serviços relacionados à produção
de energia, viii) serviços relacionados aos estéreis (bota fora) e à barragem, inclusive com a
locação de equipamentos neles utilizados, ix) serviços relacionados à manutenção civil
(benfeitorias nas plantas industriais), x) serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e
preparo da pelotização, xi) serviços de manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de
Fl. 985
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
4
estruturas metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e desmontagem de peças
estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de trilhos, da planta de britagem, de
equipamentos elétricos, da interligação da barragem com as estações de bombas, dos
revestimentos refratários dos fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo,
das válvulas e outros correlatos, xii) serviços empregados na barragem e na remoção de estéril,
abrangendo a locação de equipamentos e xiii) benfeitorias em imóveis utilizados nas atividades da
empresa, com base nos encargos de depreciação; e ix) créditos relativos a bens ou serviços
adquiridos em períodos anteriores aos destes autos, com a retificação do DACON e do
PER/DCOMP respectivos, desde que comprovado que tais créditos não foram objeto de
aproveitamento à época devida e xv) serviços relacionados ao porto, este funcionando como uma
extensão da linha de produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.).
Da matéria submetida à CSRF
Cientificada do Acórdão do CARF, a Procuradoria da Fazenda Nacional, interpôs
Recurso Especial, apontando divergência jurisprudencial com relação às seguintes matérias: (1)
quanto ao conceito de insumos; (2) quanto ao conceito de insumo e sua relação com a fase do
processo produtivo; e (3) quanto às despesas com remoção de rejeitos.
Quanto à divergência (1), o Acórdão paradigma (no 203-12.448) adotou o conceito
estrito para o termo “insumos”, não servindo, portanto, como paradigma, uma vez que contraria
decisão proferida sob a sistemática dos recursos repetitivos (§ 12, II, do art. 67 do Anexo II do
RICARF/2015, atual (§ 12, III, ‘b’, do art. 118 do RICARF/2023) - julgamento do RESP STJ no
1.221.170 (decisão que, fundamentou o acórdão recorrido).
No que se refere à divergência (2), no acórdão recorrido o colegiado considerou
como insumos custos com bens e serviços utilizados antes de iniciado ou depois de finalizado o
processo produtivo; e, de outro lado, a tese adotada pela turma no Acórdão paradigma (no 9303-
002.659) está mais próxima daquela consagrada pelo STJ, e, embora não haja identidade de
insumos tratados nos acórdãos confrontados, é possível verificar haver itens cujos créditos foram
admitidos no recorrido, a despeito de sua clara realização em etapa seguinte à produção, como o
serviço de deslamagem, entendendo-se, em exame monocrático de admissibilidade, comprovada
a divergência.
Por fim, quanto à divergência (3), que trata de remoção de resíduos,
especificamente tratada no Acórdão recorrido como resíduos estéreis e, nos Acórdãos paradigmas
(no 3301-00.247 e no 3401-00.403), como lama vermelha, na ementa do Acórdão paradigma no
3401-00.403, a Turma julgadora entendeu que, “...os serviços de transporte de lama vermelha e
manutenção de refratário não são considerados insumos essenciais à produção da alumina,
portanto, não geram crédito do PIS não-cumulativo”. Assim, entendeu-se monocraticamente
caracterizada a divergência também nesse tópico.
Fl. 986
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
5
Tendo em conta o exposto, no Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
deu-se seguimento parcial ao recurso interposto, apenas quanto ao conceito de insumo
considerando-se a fase do processo produtivo; e quanto aos serviços de remoção de resíduos.
Cientificado do Despacho que deu seguimento parcial ao Recurso Especial da
Fazenda Nacional, o Contribuinte apresentou contrarrazões, requerendo o não conhecimento do
apelo fazendário, por deixar de cumprir requisitos legais obrigatórios para a sua admissibilidade,
diante da: (a) alegação de divergência decorrente da utilização de paradigmas anacrônicos,
porquanto proferidos mais de dez anos antes da apreciação do REsp no 1.221.170/PR pelo STJ, em
violação ao art. art. 67, § 12, II, do Anexo II do RICARF/2015; e (b) ausência de instrução do recurso
com a cópia do inteiro teor do Acórdão indicado como paradigma, em manifesta ofensa ao que
dispõe o art. 67, § 9o, do RICARF/2015, e, caso desta forma não se entenda, no mérito, requer que
seja negado provimento ao recurso, mantendo-se o Acórdão recorrido, seja em relação ao
argumento relativo à relevância da fase do processo produtivo, seja em relação aos créditos
admitidos em face dos serviços de remoção de rejeitos.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo, conforme
consta do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial, que deu
seguimento parcial ao recurso. No entanto, em face dos argumentos
apresentados pelo Contribuinte em sede de contrarrazões, requerendo
que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária análise dos
demais requisitos de admissibilidade para as matérias que tiveram
seguimento monocrático.
Em suas contrarrazões, o Contribuinte alega a utilização de paradigmas
anacrônicos, proferidos mais de dez anos antes da apreciação do REsp no
1.221.170/PR pelo STJ, em violação ao art. art. 67, § 12, II, do Anexo II do
RICARF/2015; e ausência de requisitos formais de instrução do recurso com
a cópia do inteiro teor do Acórdão indicado como paradigma, em
manifesta ofensa ao que dispõe o art. 67, § 9o, do mesmo RICARF/2015.
Fl. 987
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
6
Cabe destacar que no Recurso Especial foram indicados os seguintes
Acórdãos, para as matérias tiveram seguimento: Acórdão no 9303-002.659,
de 14/11/2013 (para a divergência 2) e Acórdãos no 3301-00.247, de
17/09/2009 e no 3401-00.403, de 16/11/2009 (para a Divergência 3).
No que se refere ao conceito de insumo considerando-se a fase do
processo produtivo, tema debatido pela PGFN em sede recursal, percebe-
se que o acórdão recorrido afastou a glosa pelas seguintes razões:
“V. Crédito. Serviços aplicados em outros setores ou em outras etapas da
produção.
O Recorrente alega que também foram glosados créditos relativos a outros
setores e outras etapas da produção, como deslamagem, moagem
primária, mistura e preparo da pelotização etc., tendo a Fiscalização os
analisado apenas por amostragem, sem considerar o seu efetivo emprego,
que, afirma ele, se relaciona com o mineroduto.
Somente com a identificação desses serviços, é possível constatar que eles
se mostram essenciais às etapas de extração do minério e de preparo para
a industrialização final, qual seja, a pelotização, dando direito a desconto de
crédito com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Logo, revertem-se as glosas de créditos relativos a serviços de
deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização,”(grifo
nosso)
O critério adotado foi a essencialidade, em linha com a decisão vinculante
do STJ, excluindo-se as rubricas glosadas a título e etcetera pela
fiscalização.
Ainda assim, o acórdão recorrido parece ter dado provimento
condicionado, como se percebe do registro do resultado julgamento em
ata:
“Acordam os membros do colegiado em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, observados os demais requisitos da lei e desde que os
dispêndios se encontrem devidamente lastreados em documentação hábil
e idônea, para reverter as glosas identificadas no voto em relação aos
seguintes itens: I) por unanimidade de votos, ... (x) serviços de
deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização,..” (grifo
nosso)
A tese recursal da Fazenda, e presente no texto do acórdão do paradigma,
de que “...nada que se consuma antes de iniciado o processo ou depois
que ele se tenha acabado é insumo”, no âmbito da Contribuição para o
PIS/PASEP e da COFINS, no regime não cumulativo, encontra mitigações
Fl. 988
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
7
nos limites de essencialidade e relevância estabelecidos no precedente
vinculante do STJ, o que aponta para o não conhecimento do recurso, ou
seu conhecimento parcial.
Assim, é importante saber exatamente do que está a tratar o recurso
fazendário, quando remete a tais despesas em fase anterior ou posterior
ao processo produtivo. E a resposta está no texto do próprio Recurso
Especial da Fazenda Nacional, ainda que este o mencione “a título
ilustrativo” (incorrendo no mesmo problema do “etcetera” usado pela
fiscalização):
“A Fiscalização havia considerado que o referido contrato se constituía, em
verdade, numa “cessão temporária da mina”, em razão do fato de que o
produto da exploração é a própria mina, situação em que se tem por
impossível a devolução do bem ao fim do contrato no mesmo estado em
que recebido, como ocorre nos verdadeiros contratos de arrendamento,
não se tendo por configurado, ainda, tal dispêndio como insumo utilizado
na produção. (...)
O Recorrente alega que também foram glosados créditos relativos a outros
setores e outras etapas da produção, como deslamagem, moagem
primária, mistura e preparo da pelotização etc., tendo a Fiscalização os
analisado apenas por amostragem, sem considerar o seu efetivo emprego,
que, afirma ele, se relaciona com o mineroduto.
Somente com a identificação desses serviços, é possível constatar que eles
se mostram essenciais às etapas de extração do minério e de preparo para
a industrialização final, qual seja, a pelotização, dando direito a desconto de
crédito com base no inciso II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e
10.833/2003.
Logo, revertem-se as glosas de créditos relativos a serviços de
deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da pelotização. (...)
Aduz o Recorrente que outros serviços glosados são essenciais à produção,
quais sejam, manutenção industrial de efluentes, de equipamentos, de
estruturas metálicas, de caixas d’água da usina, montagem e desmontagem
de peças estruturais/andaimes, de ventiladores, de substituição de trilhos,
da planta de britagem, de equipamentos elétricos, da interligação da
barragem com as estações de bombas, dos revestimentos refratários dos
fornos, da tubulação do mineroduto, do tratamento anticorrosivo, das
válvulas etc.(...)
Reclama-se, por fim, o direito a crédito em relação aos gastos com (i)
serviços de limpeza industrial destinados à manutenção da estrutura
produtiva (estabelecimentos produtivos e equipamentos), (ii) serviços
relacionados ao porto, este funcionando como uma extensão da linha de
Fl. 989
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
8
produção (estocagem, embarque, aluguel de rebocadores etc.), (iii) serviços
relativos à importação de carvão (descarga do navio), (iv) outros serviços
relacionados à produção de energia, (v) serviços relacionados aos estéreis
(bota fora) e à barragem, inclusive com a locação de equipamentos neles
utilizados e (vi) serviços relacionados à manutenção civil (benfeitorias nas
plantas industriais), permitindo-se a retificação dos Dacons e dos
PER/DComps respectivos.” (grifo nosso)
Assim, a amplitude efetiva do recurso fazendário (que, por certo, não pode
ser exemplificativa), parece concentrar-se nas glosas de créditos relativos a
serviços de deslamagem, moagem primária, mistura e preparo da
pelotização, em fase que antecederia a produção propriamente dita.
E também aí encontraria obstáculo nas razões de decidir da Súmula CARF
no 189: “Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de ‘insumos
do insumo’, permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas”.
De fato, o paradigma colacionado é insuficiente para instaurar
efetivamente divergência em relação às rubricas especificamente
debatidas pela a Fazenda Nacional, e demasiadamente amplo para
confrontar o próprio precedente repetitivo do STJ, o que se explicaria pela
sua data de julgamento, em 14/11/2013, o que realmente o torna
anacrônico na contraposição com o Acórdão recorrido.
A aplicação do REsp. no 1.221.170/PR (Tema Repetitivo no 779, do STJ)
objetivou dar uniformidade à interpretação da legislação federal, no caso,
às deposições das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003, não havendo
alteração em tais normas, mas afastamento de Instruções Normativas da
RFB que a elas impunham restrições excessivas, mormente referentes a
contato direto (ou não).
Com relação à remoção de resíduos (ou rejeito/‘estéril’), a situação se
repete, o que se percebe pela própria alegação da fiscalização para a glosa,
atrelada a uso direto na produção. Enquanto o contribuinte informa que
“(...) os serviços de remoção de resíduos relacionam-se com a manutenção
dos equipamentos e da estrutura produtiva da empresa e não com a
simples higienização do estabelecimento”, a fiscalização, no relatório fiscal,
informa que “(...) Tais dispêndios foram glosados por não integrarem o
conceito de insumo, pois referem-se a gastos com serviços utilizados
indiretamente na produção de minério de ferro. A titulo de exemplo,
citamos os gastos de serviços relacionados ao Estéril”.
Quanto aos pressupostos formais - transcrição das ementas e trechos do
voto, no seu Recurso Especial, a PGFN informa que “(...) em atenção à
Fl. 990
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.648 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10680.910607/2011-11
9
norma regimental, serão apresentados, quanto a cada matéria objeto de
insurgência, até duas ementas para a caracterização do dissídio. As razões
abaixo elencadas servirão, a um só tempo, para alicerçar a admissibilidade
recursal e para fundamentar as razões para modificação do julgado ora
recorrido. Ademais, nos termos § 11 do art. 67, do RI-CARF, as ementas
dos paradigmas serão reproduzidas no corpo do recurso, em sua
integralidade”.
Como é cediço, as ementas dos paradigmas poderão ser reproduzidas no
corpo do recurso, em sua integralidade, para demonstrar a divergência
jurisprudencial, conforme art. 67, § 11, do RICARF/2015 (art. 118, § 11, do
RICARF/2023), admitindo-se ainda a reprodução parcial da ementa desde
que o trecho omitido não altere a interpretação ou o alcance do trecho
reproduzido. E o atendimento de tal exigência (transcrição das ementas e
trechos do voto) pode ser facilmente constatado no corpo do especial
fazendário. No entanto, o atendimento não socorre o anacronismo dos
paradigmas no primeiro tópico, em relação a ambas as matérias.
Assim, diante dos argumentos expostos, voto pelo não conhecimento do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer do Recurso
Especial interposto pela Fazenda Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente Redator

Fl. 991
DF CARF MF
Original